Tribunal: TJDFT
Processo: 0705267-66.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0705267-66.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) REQUERENTE: MARIA ROMILDA CHAVES DA SILVA REQUERIDO: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com de atribuição de efeito suspensivo interposto por MARIA ROMILDA CHAVES DA SILVA (ID 68764641) em face de NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A., ante decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia que, no cumprimento de sentença n. 0723454-84.2023.8.07.0003, intimou a Agravante para o pagamento do valor de R$51.313,49 (cinquenta e um mil, trezentos e treze reais e quarenta e nove centavos), no prazo de 15 (quinze) dias úteis, sob pena da aplicação de multa de 10% (dez por cento) sobre o valor da dívida, acrescida de honorários advocatícios, nos termos seguintes (ID 198528422 na origem): Intime-se a parte executada para o pagamento do débito, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, sob pena da aplicação de multa de 10% (dez por cento) sobre o valor da dívida, acrescida de honorários advocatícios no mesmo montante (CPC, art. 523, § 1o). A intimação deverá ocorrer por Diário Oficial, na pessoa da advogada da executada, nos termos do art. 513, § 2o, I do CPC. Para tanto, deverá ser levado em conta o valor indicado na petição de ID 219721045. Intime-se a parte executada, ainda, para manifestação acerca da quitação do valor referente aos honorários advocatícios. Nas razões recursais, a Agravante sustenta que: 1) a ação e baseia em suposto débito de energia elétrica vinculado ao endereço localizado na Quadra 56, Conjunto A, Lote 84, Vila São José; 2) A Agravante trocou o imóvel com o Sr. Elcir Tertuliano da Silva, conforme documentado nos autos dos embargos, tendo desde então residência diversa da que gerou o débito; 3) o novo proprietário do imóvel, deveria ter transferido as contas de serviço público para seu nome, o que não fez, gerando indevidamente cobranças contra a Agravante; 4) o verdadeiro proprietário quitou os débitos com Neoenergia; 5) solicitou à Neoenergia uma certidão de débito, na qual consta que não existem valores pendentes vinculados ao seu nome. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo, o deferimento da gratuidade de justiça e, no mérito, o provimento do recurso para determinar a extinção da execução, ante a quitação da dívida. Sem preparo, em razão do pedido de gratuidade. Documento da Agravante para demonstrar hipossuficiência (ID 69253340). O efeito suspensivo foi concedido nos termos da decisão ID 69286595. Contrarrazões ID 70213504. É o relatório. DECIDO. Inicialmente passo a apreciar o pedido de gratuidade de justiça. A Constituição Federal no art. 5o, inciso LXXIV, dispõe que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”, o que corrobora a presunção apenas relativa da declaração de pobreza, incumbindo à parte que a pleiteia o ônus probatório. A teor do art. 99, parágrafo 3o, do CPC “Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”. Nesses termos, para concessão da gratuidade em favor de pessoa natural, basta, em princípio, a declaração de pobreza, atestando a impossibilidade de arcar com as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família. A referida declaração reveste-se tão somente de presunção de relativa veracidade, conforme se colhe da leitura dos artigos 99, § 2o e 100, ambos do CPC. Assim, a declaração de hipossuficiência financeira apresentada pelo requerente pode ser não acolhida pelo Juízo, com base nos elementos probatórios constantes nos autos, ou impugnada pela parte adversa. Compreende-se como “insuficiência de recursos os casos das pessoas que não podem arcar com os custos processuais (todos os atos do processo do início ao final) sem comprometer o próprio sustento ou o sustento de sua família” (NERY JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de processo civil comentado. 16. ed. São Paulo: Revistas dos Tribunais, 2016, p. 516). A condição de necessitado não se confunde com absoluta miserabilidade e não pressupõe estado de mendicância, mas tão somente, incapacidade para suportar as custas e demais despesas processuais, conforme dispõe o art. 98, caput, do CPC. Com efeito, a lei não fixou parâmetros objetivos para concessão da gratuidade de justiça, razão pela qual a análise deverá ser feita caso a caso, a partir da alegação e efetiva comprovação de peculiar situação de impossibilidade financeira. Nesse contexto, sobreleva-se a necessidade de se observar o “mínimo existencial” para sobrevivência digna da parte, conceito esse de difícil designação objetiva. Dentre os critérios propostos para a fixação de um valor que expresse o mínimo existencial, os que se adequam à teleologia do entendimento do STJ sobre a preservação da vida digna por meio da proteção do valor de natureza alimentar para a provisão das necessidades básicas de uma família é o do salário necessário para isso, ADOTO o valor indicado pelas pesquisas tradicionalmente feitas pelo DIEESE, valor esse corroborado normativamente na resolução da Defensoria Pública sobre a necessidade de assistência judiciária gratuita. Fixo, portanto, o valor relativo ao mínimo existencial alimentar em cinco salários-mínimos, atualmente correspondentes a R$7.060,00 (sete mil e sessenta reais). Estabelecidos os parâmetros, cabe ao Juízo analisar a efetiva situação da Apelante, ou seja, se tal se encontra em situação de não poder prover as despesas do processo sem se privar de recursos indispensáveis à manutenção própria ou da família. A Agravante acosta aos autos extrato bancário de fevereiro de 2025 e cópia da carteira de trabalho com a finalidade de demonstrar a necessidade jurídica. Nos autos de origem, inexistente qualquer documentação que demonstre a hipossuficiência da Agravante. Dessa forma, a documentação é insuficiente para o deferimento da gratuidade requerida. INDEFIRO o pedido de gratuidade jurídica. Passo a análise do cabimento do agravo de instrumento. O Agravo de Instrumento não preenche o pressuposto objetivo de admissibilidade, pois é interposto em face de despacho sem conteúdo decisório, nos termos do art. 1.001, do CPC, que assim dispõe: “Dos despachos não cabe recurso.” A irresignação da Agravante se dá em face de despacho, ato judicial sem conteúdo decisório, porque não decide nenhuma questão de direito material ou processual, assim como não altera ou modifica qualquer direito subjetivo do Agravante, uma vez que o objeto fora decidido anteriormente. A determinação do juízo de origem somente dá prosseguimento ao rito previsto para o cumprimento de sentença, visto que determina a intimação da devedora para pagamento do débito no prazo de 15 dias, com as advertências de costume. O rol do art. 1.015, do CPC prevê o cabimento de agravo de instrumento contra decisões proferidas em cumprimento de sentença, porém estes atos judiciais devem ser revestidos de conteúdo decisório, nos termos do art. 1.001, do CPC, sem os quais o recurso se torna inadmissível. Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados deste Tribunal: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO NO ATO IMPUGNADO. DESPACHO. NÃO CABIMENTO DE RECURSO. 1. Nos termos do artigo 1.001 do CPC/2015, o despacho de mero expediente não comporta recurso, haja vista se restringir a impulsionar o processo, sendo, portanto, incabível o agravo de instrumento contra provimento judicial que, em cumprimento de sentença, determina a intimação da parte para providências, ainda que sob advertência de possível imposição de multa processual por descumprimento. 2. Agravo de instrumento não conhecido. (Acórdão 1950406, 0734929-12.2024.8.07.0000, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 28/11/2024, publicado no DJe: 12/12/2024.) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. ART. 1.015 DO CPC. ROL TAXATIVO. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Consoante o artigo 1.001 do Código de Processo Civil, o despacho de mero expediente não comporta recurso, porque se restringe a impulsionar o procedimento. Tal ato judicial não contém conteúdo decisório, porque não decide nenhuma questão, seja de direito material ou processual, tampouco altera ou modifica qualquer direito subjetivo das partes contendedoras. 2. Cabe ressaltar que o rol do art. 1.015 do CPC, é taxativo ou numerus clausus. Assim, fora das hipóteses ali elencadas, ou a decisão é irrecorrível ou contra ela será cabível meio de impugnação diverso (artigo 1.009, parágrafo primeiro, do Código de Processo Civil). Por conseguinte, não há que se falar em interpretação extensiva, para ampliar o sentido dos atos judiciais taxativamente arrolados e assegurar o manejo do agravo de instrumento. 3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Acórdão 1737411, 07119283220238070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 27/7/2023, publicado no PJe: 9/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) [grifos nossos] As razões recursais também denotam violação ao princípio da impugnação específica, na medida em que sustenta a tese de quitação da dívida inexistência da dívida, matéria que é alheia ao conteúdo da decisão agravada. Em se tratando de cumprimento de sentença, a decisão que recebe o cumprimento de sentença e impulsa o feito é matéria alheia às hipóteses elencadas no art. 1.015 do CPC, por não se tratar propriamente de decisão interlocutória. Assim, patente o não cabimento do agravo de instrumento como forma de impugnação da decisão proferida pelo Juízo de origem, em vista da ausência de conteúdo decisório próprio das decisões interlocutórias. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do presente agravo de instrumento, diante da manifesta ausência de cabimento deste recurso, negando-lhe seguimento, com base no art. 932, inc. III do CPC. Pedido de gratuidade indeferido. Oficie-se à instância de origem. Intimem-se. Brasília, 3 de abril de 2025 17:49:30. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador